Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. vedolizumabe (entyvio). Tema 1.234 do STF. Inclusão da união no polo passivo. Competência da justiça federal. Preliminar rejeitada. Tema 6 do STF. Requisitos cumulativos para concessão preenchidos. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Vedolizumabe (Entyvio), registrado na ANVISA e não padronizado na lista do SUS para a doença rara da paciente (Doença de Crohn).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à (i) legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e à (ii) presença dos requisitos necessários para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 1.234 e 6 da Repercussão Geral do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 1.234 do STF, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso em exame.
4. A decisão do STF modulou os efeitos do Tema 1.234 da RG, tão somente quanto à competência, determinando que sua aplicação se dê apenas para processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito do recurso paradigma, não incidindo sobre a presente demanda.
5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a inexistência de tratamento alternativo e a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco.
6. Com fito de comprovar a necessidade do medicamento, o relatório médico demonstra expressamente suporte em revisões sistemáticas e meta-análise, conforme precedente vinculante do STF.
7. O parecer técnico do NATJUS ressalta evidências científicas robustas sobre a eficácia do medicamento para a condição da apelante.
8. Malgrado a CONITEC tenha se posicionado em linhas gerais sobre a incorporação do medicamento vindicado, não tratou dos casos excepcionais como o da apelada, remanescendo lacuna na deliberação administrativa.
9. A presente lide trata de uma hipótese de doença rara e reivindica a aplicação de normas voltadas para medicamento órfão, cujo fornecimento foi assegurado para o tratamento de doenças raras e ultrararas pelo STF (Tema 500).
IV. Dispositivo
10. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 496, §§ 1o e 2o, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei n. 8.080/90, art. 19-M, I, 19-P e 19-Q; Portaria n. 199/2014, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017; Decreto-Lei n. 500/69, art. 1o; Lei n. 9.289/96, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500, Tema 793, Tema 6, Tema 1.234, Sumula Vinculante 60 e 61; STJ, Tema 106, IAC 14; Súmula 490, Súmula 235; AgInt no AREsp 1.806.011/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/06/2021.